Tribunal: TCU
Processo: 003.490/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3861/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.490/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Modesto Schmidt (XXX.186.117-XX); Ana Carolina Esposito (XXX.607.216-XX); Cleber Goncalves Jardim (XXX.532.436-XX); Jose de Ribamar Medeiros Lima Junior (XXX.142.653-XX); Juliana dos Santos de Carvalho (XXX.658.027-XX); Lucas Loiola Santos (XXX.133.466-XX); Luciana Kiehl Noronha (XXX.137.219-XX); Pedro Henrique Tarter Nunes (XXX.504.201-XX); Ricardo Prado de Souza (XXX.678.953-XX); Scheila Aust (XXX.537.229-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.